Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NO VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verificada a existência de vício no veículo locado, que compromete a segurança e a utilização regular do bem, tem o consumidor direito à rescisão contratual sem a incidência de multa por rescisão antecipada.
2. O fornecedor tem a obrigação de fornecer um produto em perfeito estado de funcionamento. A persistência de defeitos que não são sanados em tempo hábil pelo locador justifica a devolução do veículo e a rescisão do contrato sem ônus para o consumidor.
3. É abusiva a cláusula contratual que impõe multa por rescisão antecipada quando a devolução do veículo ocorre em razão de defeitos que inviabilizam seu uso adequado.
4. Recurso conhecido e não provido.